Tribunal: STF
Processo: RE 1245783
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA APÓS A CF/88. CONCURSO PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. ART. 236, § 3º, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REGRA DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento (ADI 3519, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2019).



    2. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB. 



    3. É firme a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não é aplicável à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a CF/88, em atendimento ao que prescreve o art. 236, § 3º, da CF, o que não ofende os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. 



     4. A regra do art. 208 da CF pretérita que garantia aos substitutos a efetivação no cargo do titular na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, não incide na hipótese de vacância ocorrida na vigência da CF/88. Inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.